Tribunal: TJSP
Processo: 0008336-31.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PENHORA PECÚLIO PENITENCIÁRIO. Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a liberação do bloqueio de 1/4 do pecúlio do sentenciado destinado ao pagamento da multa. Inadimplemento da sanção pecuniária e realização de constrição de valores. Discussão acerca da possibilidade de penhora do pecúlio, à luz dos arts. 168 e 170 da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PENHORA PECÚLIO PENITENCIÁRIO. Recurso do Ministério Público contra decisão que determinou a liberação do bloqueio de 1/4 do pecúlio do sentenciado destinado ao pagamento da multa. Inadimplemento da sanção pecuniária e realização de constrição de valores. Discussão acerca da possibilidade de penhora do pecúlio, à luz dos arts. 168 e 170 da Lei de Execução Penal e da inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade do CPC. Multa penal que mantém natureza de sanção criminal e admite desconto de até 1/4 da remuneração do condenado. Precedentes do TJSP e do STJ. AGRAVO PROVIDO.